Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-53.2020.8.11.0023
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Recurso Inominado: 1000322-53.2020.8.11.0023
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: WALKIRIA LOPES FERREIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 11/02/2021
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL DESOCUPADO. AUSÊNCIA DE HISTÓRICO PERIÓDICO DE CONSUMO. FATURAS ALEATÓRIAS EM VALORES NÃO CONDIZENTES. RENEGOCIAÇÃO DOS VALORES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrida WALKIRIA LOPES FERREIRA postula pela repetição de indébito, ao argumento de estar suportando cobrança indevida relativa à período em que o imóvel se encontrava desocupado e sem utilização do serviço essencial, bem como reparação por danos morais, em razão da negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia.
2. Narra a Recorrida que “{...} o imóvel estava desocupado de fevereiro 2017 a fevereiro 2020, [...]. O imóvel que teve a cobrança indevida se trata de uma QUITINETE de dois cômodos (quarto e cozinha junto com a sala), que foi reformada em 2017, e desde então não foi ocupada. Após a obra, foi feito desligamento até achar novo inquilino, por esta razão estava vindo “0(zero)KW”, porém mesmo sem ninguém ocupar o imóvel, apenas no mês de agosto de 2018, houve cobrança de 1585 KW, no valor de R$ 1.514,32 (mil quinhentos e quatorze reais e trinta e dois centavos), e no mês de novembro de 2019, houve outra cobrança de 578 KW, no valor de R$ 571,38 (quinhentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos), ambas as cobranças são referentes ao imóvel que ninguém estava usando a anos”.
3. Embora não desconheça que seja ônus da Requerida a solicitação de desligamento da rede elétrica da UC de sua titularidade para evitar cobranças de taxas e/ou variantes, no caso em apreço, a consumidora colacionou aos autos histórico de consumo que corrobora com a sua assertiva, porquanto demonstra vários meses não faturados e de forma aleatória a concessionária lança consumo exorbitante, principalmente considerando as características do imóvel.
4. É certo que a empresa concessionária possui melhores condições técnicas para colacionar aos autos as razões que fundamentaram a cobrança objurgada, no entanto, fundamentou genericamente a cobrança em débitos em aberto oriundos de consumo.
5. Em relação às faturas objurgadas, inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrente. Nesse contexto, apresentando a consumidora histórico de consumo demonstrando cobranças aleatórias sem qualquer indício de consumo, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse tais cobranças.
6. Na espécie, restando comprovado nos autos a irregularidade das cobranças efetuadas pela empresa Recorrida, que deram azo a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, caracterizado está o dano moral, e por conseguinte o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionária.
7. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
10. O artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. O direito do consumidor de obter a restituição em dobro está condicionado aos seguintes requisitos: a) a existência de uma cobrança indevida; b) a quitação pelo consumidor da quantia indevidamente exigida; c) a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor. Nesse sentido o entendimento de Luiz Antônio Rizzatto Nunes (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: direito material (arts. 1o ao 54). São Paulo: Saraiva, 2000. 716 p. p.510: Caracterização do direito a repetir): “para a configuração do direito à repetição do indébito em dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos: a) cobrança indevida; b) pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado. A norma fala em pagar ‘em excesso’, dando a entender que existe valor correto e algo a mais (excesso). Mas é claro que o excesso pode ser tudo, quando o consumidor nada dever. Então, trata-se de qualquer quantia cobrada indevidamente. Mas a lei não pune a simples cobrança (com as exceções que na sequência exporemos). Diz que há ainda a necessidade de que o consumidor tenha pago. (Grifei) Destarte, não há nos autos qualquer elemento de prova de que as cobranças indevidas ocorreram em virtude de engano justificável, não havendo razão para afastar a responsabilidade da empresa concessionária.
11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condeno a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (dez pontos percentuais) sobre o valor da condenação.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000322-53.2020.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[WALKIRIA LOPES FERREIRA - CPF: 949.021.788-34 (RECORRENTE), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021